Tribunal: STF
Processo: RE 529559
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM
   URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   A recomposição de 11,98% aos servidores públicos não importa em
   reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
   compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento
   firmado na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da ADI
   2.323-MC/DF.
II - Agravo regimental improvido.